Tribunal: STF
Processo: ARE 1329665
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que possui a seguinte ementa (eDOC 11, p. 1):
    “APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IPVA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CREDOR E DEVEDOR FIDUCIÁRIO - ILEGITIMIDADE - INOCORRÊNCIA - PROVIMENTO. Sendo o recorrido credor fiduciário e, por conseguinte, proprietário do bem tributado, é responsável, solidariamente com o devedor fiduciário, pelo pagamento do IPVA, conforme expressa dicção do art. 4º c/c art. 5º, II, da Lei n° 14.937/2003.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, 111, 155, inciso III, da Constituição Federal, art. 34, § 30, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigos 110 e 121 do CTN, bem como artigo 1.228 do Código Civil. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 16, p. 12):
    “(...) a Lei Mineira 14.937/2003 extrapola a definição de propriedade para fins de IPVA e colide com as normas gerais em matéria tributária sob responsabilidade tributária e á capacidade contributiva ao instituir sujeição passiva em relação a terceiro sem a possibilidade de exercício da repercussão jurídica (e econômica) do tributo. 
    Portanto, surge como completamente inválida a exigência de IPVA (art. 4° e art. 5º da Lei Estadual n° 14.93712003) sobre a Recorrente seja na qualidade de contribuinte (conceito de propriedade, ad. 155, III, CF/1 988) seja como responsável tributária.” 
    A Vice-Presidência do TJMG inadmitiu o recurso por entender que a controvérsia demanda o exame de legislação local, nos termos da Súmula 280 do STF. (eDOC 47)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 2-3):
    “No que cinge à alegada ilegitimidade, razão nenhuma assiste à primeira apelante. Isso porque na CDA que embasa a presente execução fiscal consta expressamente o nome da apelante como coobrigada, presumindo-se, assim, a correção do titulo executivo. 
    Ainda se assim não fosse, no caso em apreço, e conforme expressa previsão legal, o apelante é proprietário e contribuinte do IPVA, sendo o devedor fiduciário também responsabilizado solidariamente, motivo pelo qual a divida pode ser exigida de qualquer deles, senão vejamos: 
    Assim diz a Lei 14.937103: 
    Art. 4º. Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor. 
    Art. 5º. Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos: 
    I - o devedor fiduciário, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária; [...] 
    Por óbvio, o apelado é o único proprietário do bem, o que perdurará até a implementação da condição resolutiva, no caso o adimplemento por parte do devedor fiduciário.”
    Assim, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e 280 desta Corte.
    Vajam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF.” 1. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 930732 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 03.02.20)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO.” 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. (ARE 1199732 AgR, de minha relatoria, DJe 12.12.19)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE-AgR 830.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 06.05.15)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.973/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 99.692, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 04.11.15)
    Por fim, ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República.
    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional.
    Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente